Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713345-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: ROSENILDA ANGELINA MARANHAO LIMA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF, com pedido liminar, contra a decisão proferida na ação de cumprimento de sentença oposta por ROSENILDA ANGELINA BRANDÃO contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais no percentual de 20% (ID 163961127, dos autos de origem). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a exequente era servidor da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme ficha financeira de 1996 e 1997. Em 13/12/2023, foi admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na oportunidade, registrou-se que, no caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Ao final, diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida pela Câmara de Uniformização, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do mencionado IRDR. À Secretaria da 7a Turma Cível para as providências cabíveis. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator